Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RAI no. 1009023.04.2022.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1015097-48.2022.8.11.0041 movida por B. F. D. O., representado por sua genitora MARIA PRICILA OLIVEIRA FURTADO, deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de abril, com vencimento na data de 20/04/2022, no valor de R$ 2.200,55 (dois mil duzentos reais e cinquenta e cinco centavos); se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação e; que seja desmembrado o valor da coparticipação da fatura mensal, para o pagamento habitual da mensalidade, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
Sustenta a agravante que há previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos por consulta; bem como, os requerentes sequer buscaram a requerida para efetuar o parcelamento da cobrança, que ressalte-se, é legal.
Assevera que os valores a título de coparticipação requisitados, quando somados todos os gastos com prestadores, se mostram razoáveis e dentro da recomendação da agência regulamentadora, mesmo que não houvesse obrigatoriedade para tanto.
Argumenta também que a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado, bem como, contrariedade ao artigo 16 da Lei no 9.656/98.
Afirma que, a manutenção “a fórceps” da relação contratual, contrariando a Constituição Federal, a Legislação Federal, e contrato em vigor, representa impor ainda mais prejuízos financeiros indevidos a UNIMED CUIABÁ, prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
Por fim, requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, ACOLHO o pedido para que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pleito, sobretudo porque, independentemente da possibilidade da cobrança da coparticipação, em se tratando de demanda em que incide o Código Consumerista, como é o caso, é possível também que exista declaração de exorbitâncias e abusividades que podem acarretar cobranças excessivas, dificultando sobremaneira a continuidade do tratamento necessário, ou seja, o próprio acesso ao serviço de que necessita o beneficiário.
Assim, a despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Diante disso, inicialmente, a meu viso, não pode o plano de saúde prejudicar a saúde do Agravado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator